Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BENS RESERVADOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. HIGIDEZ DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 185 do CTN “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.”
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), firmou entendimento no sentido de que a alienação ou oneração de bens ou rendas após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução.
3. A alienação de bem imóvel após a inscrição em dívida ativa e sem a reserva de bens para garantir o pagamento do débito fiscal, configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.